Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.

1. Excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença - CPC 525, § 1o, V, CPC, que está preclusa.

2. O cumprimento de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que condenou o executado de forma solidária. Assim, sob pena de ofensa à coisa julgada, não há que cogitar em limitar a sua responsabilidade ao percentual do capital que subscreveu.